Tribunal: TJSP
Processo: 1005665-70.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência para determinar o fornecimento de assistência domiciliar. Insurgência da ré. Paciente com 88 anos de idade, portador de mal de Parkinson, sequelas de AVC, diabetes melitus, hipertensão arterial, com necessidade de alimentação enteral, uso de gastrostomia, fisioterapia motora e respiratória e fonoterapia após internação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência para determinar o fornecimento de assistência domiciliar. Insurgência da ré. Paciente com 88 anos de idade, portador de mal de Parkinson, sequelas de AVC, diabetes melitus, hipertensão arterial, com necessidade de alimentação enteral, uso de gastrostomia, fisioterapia motora e respiratória e fonoterapia após internação hospitalar decorrente de choque séptico secundário a broncopneumonia aspirativa. Aplicação da Súmula no 90 deste E. Tribunal. Inocorrência de cerceamento de defesa. Sentença mantida. Recurso desprovido.